Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-66.2022.8.11.0027
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Atipicidade da conduta não configurada. Dano moral in re ipsa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica, por ter prometido mal injusto e grave à sua ex-companheira por meio de mensagem e, posteriormente, simulado portar uma arma de fogo em seu local de trabalho. O recorrente pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e o afastamento da condenação à reparação por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação de porte de arma de fogo, sem a posse efetiva do artefato, configura o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) ou se a conduta é atípica por ausência de idoneidade para causar temor; e (ii) estabelecer se a condenação à reparação por danos morais deve ser afastada ou reduzida, conforme requerido pela defesa.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente de cumprir a promessa.
4. A configuração do delito de ameaça por gesto ou meio simbólico, como a simulação de sacar uma arma de fogo, não exige que o agente porte efetivamente o artefato, bastando que a ação tenha potencialidade para intimidar a vítima.
5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha presencial que corrobora a ocorrência da ameaça.
6. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, desde que haja pedido expresso na denúncia, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
7. O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido (in re ipsa), o que dispensa a necessidade de instrução probatória específica para comprovar o abalo psíquico sofrido pela vítima.
8. A fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao seu caráter pedagógico-punitivo e compensatório, ainda que considerada a condição financeira do réu, especialmente quando a conduta delitiva resultou na perda do emprego da vítima.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. O crime de ameaça, por ser de natureza formal, consuma-se com a idoneidade intimidativa da ação, sendo prescindível a intenção do agente de concretizar o mal prometido. 2. A simulação de porte de uma arma de fogo caracteriza ameaça por meio simbólico, independentemente da posse efetiva do artefato. 3. A palavra da vítima, em harmonia com o depoimento de testemunha ocular, constitui prova suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 4. É devida a indenização por danos morais em casos de violência doméstica quando há pedido expresso na denúncia, pois o dano é presumido (in re ipsa).”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024; TJMT, N.U 1000617-15.2020.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000374-66.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 047.131.953-83 (APELANTE), JESSICA TAIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 048.798.221-59 (VÍTIMA), JOAO GENTIL SCHAFER - CPF: 337.721.189-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Atipicidade da conduta não configurada. Dano moral
in
re

ipsa
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica, por ter prometido mal injusto e grave à sua ex-companheira por meio de mensagem e, posteriormente, simulado
portar
uma arma de fogo em seu local de trabalho. O recorrente pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e o afastamento da condenação à reparação por danos morais
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação de porte de arma de fogo, sem a posse efetiva do artefato, configura o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) ou se a conduta é atípica por ausência de idoneidade para causar
temor;
e (
ii
) estabelecer se a condenação à reparação por danos morais deve ser afastada ou reduzida, conforme requerido pela defesa.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é formal, consumando-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente de cumprir a promessa.

4. A configuração do delito de ameaça por gesto ou meio simbólico, como a simulação de sacar uma arma de fogo, não exige que o agente porte efetivamente o artefato, bastando que a ação tenha potencialidade para intimidar a vítima.

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha presencial que corrobora a ocorrência da ameaça.

6. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, desde que haja pedido expresso na denúncia, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

7. O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido (
in
re

ipsa
), o que dispensa a necessidade de instrução probatória específica para comprovar o abalo psíquico sofrido pela vítima.

8. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao seu caráter pedagógico-punitivo e compensatório, ainda que considerada a condição financeira do réu, especialmente quando a conduta delitiva resultou na perda do emprego da vítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“
1. O crime de ameaça, por ser de natureza formal, consuma-se com a idoneidade intimidativa da ação, sendo prescindível a intenção do agente de concretizar o mal prometido. 2. A simulação d
e port
e de uma arma de fogo caracteriza ameaça por meio simbólico, independentemente da posse efetiva do artefato. 3. A palavra da vítima, em harmonia com o depoimento de testemunha ocular, constitui prova suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 4. É devida a indenização por danos morais em casos de violência doméstica quando há pedido expresso na denúncia, pois o dano é presumido (
in
re

ipsa
).”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024; TJMT, N.U 1000617-15.2020.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Ronaldo de Oliveira Lima

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Itiquira
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000374-66.2022.8.11.0027
, condenando-o pela prática do
crime de ameaça (art. 147
, caput,

do Código Penal
com as implicações da Lei n. 11.340/06
),
à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumpri
d
a em regime aberto
, e ainda,
fixou como
valor mínimo de indenização a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) -
ID 288765893.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
288765895
, postula
: (i) sua
absolvição
por atipicidade da conduta
, argumentando que
“
não há seriedade e idoneidade suficientes para causar temor na vítima, além do que não portava qualquer arma no momento do
ocorrido
”
;
e (
ii
) o afastamento ou redução do valor mínimo indenizatório fixado e
m favor da vítima para reparação de danos morais
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
288765899
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instân
cia
revisora, no parecer constante no ID
298541392
, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 288764913, narra os fatos desta forma:

[...] Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, à época dos fatos, a vítima Jessica Taiane Alves de Oliveira e o denunciado
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
encontravam-se separados, após um relacionamento de 5 (cinco) meses.

No dia dos fatos, insatisfeito com o término do relacionamento, o denunciado, por meio de mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp, ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la em seu local de trabalho.

Após a ameaça, o denunciado dirigiu-se até o local de trabalho da vítima (Mercado Amigão), oportunidade em que fez gestos indicando intenção de realizar mal injusto e grave, colocando a mão na cintura como se fosse sacar uma arma de fogo. Intimidada e temendo pela própria vida, a vítima correu para o depósito do estabelecimento.

Segundo a testemunha João Gentil Schaefer, logo em seguida, o denunciado percorreu as dependências do estabelecimento e a todo momento, com o intuito de ameaçar por meio de gestos, colocava a mão na cintura simulando estar armado, tendo se dirigido “
ao escritório com a mão na cintura, como se fosse sacar uma arma
;
Que
o depoente não chegou a ver a arma, mas imaginou que ele pudesse estar armado (...)” (cf. termo de depoimento em anexo). [...]
Destaques no original

A materialidade do delito narrado na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n. 2020.72463 (ID 288764914, p. 4-5); termo de representação criminal (ID 288764914, p. 9); pedidos de medidas protetivas (ID 288764914, p. 10-12); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No que tange à autoria, a
d
efesa postula a absolvição do
a
pelante sob o argumento de que sua conduta seria atípica, porquanto desprovida do dolo específico de intimid
ar e da seriedade necessária para configurar a promessa de um mal injusto e grave.
Sustenta que o
a
pelante não portava artefato bélico e que a reação da vítima foi desproporcional, fruto de discussões anteriores.

A tese, contudo, não se coaduna com a prova judicializada produzida nos autos.

O crime de ameaça, como é cediço, tutela a liberdade psíquica do indivíduo, a sua paz de espírito e o seu sentimento de segurança. Para a sua configuração, a norma penal exige a promessa de um mal injusto e grave, externada por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Trata-se, por sua natureza jurídica, de um crime formal, cuja consumação se perfaz no exato instante em que a ameaça, dotada de potencialidade intimidatória, chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que se consubstancia na vontade livre e consciente de intimidar, de incutir temor. Não se exige, repita-se, um dolo específico de efetivamente levar a cabo a promessa funesta. A análise da tipicidade, portanto, deve se concentrar na idoneidade da conduta para gerar o temor, e não na capacidade material ou na vontade última do agente.

Nesse diapasão, a alegação de que o Apelante não portava uma arma
de fogo real é um argumento que desvia o foco do núcleo da conduta típica.
O legislador, ao prever a ameaça por
“
gesto, ou qualquer outro meio
simbólico”
, abarcou precisamente situações como a dos autos. A simulação do saque de uma arma, ao levar a mão à cintura de maneira ostensiva e ameaçadora, em um contexto de animosidade e hostilidade, é o gesto simbólico por excelência, plenamente apto a incutir na vítima a percepção de um perigo iminente e grave. A eficácia intimidatória do gesto não depende da existência material do objeto simulado, mas da verossimilhança e da força simbólica que ele carrega no momento da ação.

O temor da vítima não é aferido pela certeza de que o agressor possui os meios para executar a ameaça, mas pela dúvida aterradora que a conduta do agente instila em seu espírito.
Não há lógica em e
xigir que a vítima, em tal estado de vulnerabilidade, proceda a uma verificação da materialidade da arma para que se configure o crime.

No caso vertente, a prova oral judicializada é uníssona e
afasta
a tese defensiva. A vítima, de forma coerente e segura, narrou não apenas o gesto de simulação de porte de arma
de Fabrício em seu local de trabalho
, mas também as ameaças de morte que o precederam,
enviadas por aplicativo de mensagens
.
O seu temor foi tão real e fundado que a levou a fugir para os fundos do estabelecimento comercial
. Vejamos as declarações em sede policial e judicial da ofendida:

“
[...] QUE teve um relacionamento de cinco meses com o FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA LIMA, mas nunca moraram juntos; Que a declarante decidiu pela separação por conta das constantes brigas; Que o FRANCISCO não aceita a separação e passou a ameaçar a declarante de morte; Que na terça feira próxima passada (10/03/2020) o
FRANCISCO mandou mensagem via
Watsap
dizendo iria no seu serviço para matar a vítima, sendo que cumpriu a promessa, tendo ido a seu trabalho, MERCADO AMIGÃO, por volta das 18:40 horas, e ao
chegar colocou a mão na cintura parecendo que iria sacar uma arma, mas ao avista-lo a declarante correu para dentro do deposito
; Que teme por sua vida, motivo que vem a presença da Autoridade Policial pedir providencias e Medidas Protetivas; Que por conta desse ataque de FRANCISCO a declarante foi mandada embora do trabalho [...]
”
(Declarações extrajudiciais da vítima, ID 288764914, p. 7)
Destacamos

“[...]
Eu não me recordo o dia, mas eu estava no trabalho e
ele invadiu o local de trabalho, supostamente armado.

Depois disso eu só tenho reflexos do acontecimento, eu não tenho, exatidão, porque eu entrei no escritório da secretária, passei por fundo do mercado e não consigo te dizer exatamente o que aconteceu
, aí eu só me recordo da guarnição que veio falar comigo. (...) Certo, o Francisco Ronaldo, no caso, nós tínhamos um relacionamento, breve e acabou ele não aceitou exatamente o fim, até porque após ele eu comecei a me relacionar com a mulher e esse foi o grande problema. Promotor: Sim,
Mas
além dele ter ido nesse local de trabalho da senhora antes, ele fez alguma coisa, alguma ligação, fez alguma outra ameaça, o que que aconteceu exatamente? (...) É... tem fotos, hoje não sei se ele tem mais, eu não tenho mais. Eu perdi o celular,
mais
tinha fotos íntimas nossas que ele ameaçava expor
(...) Um
dia antes ele fez isso, e após ele ter feito, ido no trabalho ele também fez isso. (...)
Que eu ia pagar muito caro por isso
. [...]”
(Declarações da vítima na fase judicial, trecho extraído da sentença de ID 288765894, mí
dia no
ID
288765880
)
Destacamos

Como se sabe, a
palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, porquanto tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas
.

Contudo, no caso vertente, a prova transcende a palavra da ofendida, sendo robustamente corroborada por um elemento de prova independente e isento: o depoimento da testemunha presencial
João Gentil Schaefer
, então proprietário do estabelecimento comercial.

De forma contundente, a testemunha presencial
João Gentil Schaefer, em seu depoimento judicial (ID
288765880
),
corroborou integralmente a nar
rativa da ofendida. Afirmou ter presenciado o Apelante dirigir-se ao escritório
“
como se portasse uma arma
”
, descrevendo o gesto com precisão, e confirmou ter ouvido a vítima gritar em desespero: “
Ele está querendo me matar
”.

“[...] Então, assim, como já faz bastante tempo, talvez algum detalhe eu possa não lembrar. Mas ocorreu assim o escritório do mercado ficava de frente, vamos dizer assim, no fundo do mercado, mas de frente com os caixas. E então, em um determinado momento, enquanto eu trabalhava, eu olhei para os caixas, para a porta do mercado, e esse rapaz estava conversando com essa menina que, na época, exercia a profissão de caixa no mercado.
E eles conversavam, e como demorou um pouco a conversa, num determinado momento, eu vi que não escutava o que eles falavam, mas eu vi que ele e ela se alteraram um pouco ao conversar. E passados alguns minutos, mas não sei precisar quanto, passados um tempinho, vamos dizer assim, ela levantou-se do caixa e correu em direção ao escritório, que tinha a porta de entrada e tinha uma porta que saía para os fundos, e só gritou “Ele está querendo me matar.” E saiu pelas portas dos fundos, nesse momento ele veio próximo à porta havia um freezer ali hoje eu já não lembro mais se era, mas era de bebida ou de alguma coisa e ele se escorou um pouco, baixou a cabeça, de repente ele veio em direção à porta do escritório que estava aberto, como se portasse uma arma, eu não vi a arma, mas ele trazia a mão assim na frente como se portasse uma arma.

Então eu pedi que ali não que por favor ali ele não deveria agir dessa maneira e ele se retirasse, ele ficou por alguns segundos, uns instantes, assim, parado, olhando e se virou e saiu
, foi isso que eu presenciei. (...) Então, ele estava com a mão na frente, na altura da cintura, com as duas mãos, assim com uma mão como se estivesse portando uma arma, mas é como eu disse, eu não vi essa arma. A moça que no momento correu, disse que ele estaria tentando matar ela, mas eu não vi isso, eu só vi que eles discutiram e tal e ela correu por ali. Foi isso. [...]”
(trecho extraído da sentença de ID
288765894 - mídia no ID
288765880
)

Destacamos

Ora, a percepção de um terceiro, que não estava diretamente envolvido na contenda afetiva, d
e que o gesto do
a
pelante era o de quem portava uma arma, confere à conduta uma objetividade que transcende a mera subjetividade da vítima. Fica evidente que o ato não foi um mal-entendido, mas uma ação deliberadamente calculada para intimidar e aterrorizar.

A versão do Apelante, de que apenas portava seu celular na cintura e que a vítima se assustou com sua presença, mostra-se inverossímil e isolada nos autos. Não se trata de uma simples presença, mas de uma presença qualificada por um histórico recente de ameaças e por um gesto deliberadamente intimidatório, percebido não apenas pela vítima, mas também por terceiro. O temor da vítima foi real e justificado, tanto que culminou em s
ua
demissão, conforme relatado em sede policial, evidenciando a gravidade das consequências do ato.

Aliás,
a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é pacífica em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele.
O dolo específico do crime de ameaça restringe-se ao intento deliberado de incutir temor de mal injusto e grave na vítima, o que o apelante efetivamente conseguiu
.
Nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos
autos
.

(TJMT, N.U 1000617-15.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1o/8/2018)" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021).

2. "Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
16/4/2018)" (
AgRg
no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022).

3. Na dosimetria, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ" (
AgRg
no
AREsp
1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020,
DJe
29/6/2020).

4. "[...] não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável, como no caso" (
AgRg
no
AREsp
1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019,
DJe
6/3/2019).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)
Destacamos

A a
legação de que
“
não há seriedade e idoneidade suficientes para causar temor na vítima
”
cai por terra diante da reação imediata de fuga e do pedido de socorro da ofendida, bem como da percepção da testemunha ocular.
A seriedade da ameaça não reside na intenção do agente de cumpri-la, mas na sua capacidade de perturbar a paz psíquica da vítima
, o que, no caso, restou inequivocamente demonstrado.

A propósito, como bem destacado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça “
A
inda que o apelante alegue ser frequentador habitual do referido estabelecimento comercial, tal argumento não afasta o caráter ameaçador da conduta. O gesto deliberado, somado às mensagens prévias, configura comportamento objetivamente intimidatório, incompatível com qualquer alegação de normalidade
”
.

Portanto, a conduta do Apelante amolda-se com perfeição ao tipo penal do art. 147 do Código Penal. A ameaça de causar mal injusto e grave (morte) foi proferida por meio de mensagens e, crucialmente, por gesto simbólico (simulação de porte de arma), com o dolo manifesto de intimidar a vítima, que efetivamente se sentiu atemorizada. A ausência do artefato bélico é, para a configuração do crime de ameaça, um dado absolutamente irrelevante.

O apelante postula, também, a revogação ou diminuição do valor fixado pela magistr
ada, a ser pago à vítima, a título de reparação dos danos morais sofridos, porque argumenta
que o valor é excessivo e
desproporcional
à realidade do apelante
.

Todavia, do mesmo modo, não tem razão o apelante,

Na espécie, houve pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia para que o apelante fosse condenado, também, a pagar danos morais à vítima. Logo, considerando que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa no decorrer da instrução processual, não há motivo para a exclusão da referida obrigação pecuniária, porque foi estabelecida nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Ressalte-se que, ainda que seja viável a realização de diligências instrutórias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em hipóteses como a ora examinada, tal exigência mostra-se prescindível. Isso porque, ao julgar recursos repetitivos, consolidou a tese jurídica constante do Tema n. 983, nos seguintes termos:

[...]
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "
O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações"
(art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica.
Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus

probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica
. [...]
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018.)
Destacamos

Deve ser asserido, ainda no tocante à matéria, que, nos casos envolvendo ilícitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo considerado
in
re

ipsa
. Isso significa que decorre automaticamente do próprio ato ilícito, prescindindo de comprovação específica quanto à existência de abalo psíquico, grau de humilhação, redução da autoestima ou outros elementos subjetivos. A prática criminosa, por si só, representa afronta à honra, ao valor pessoal da mulher e à sua dignidade, sendo suficiente para ensejar reparação moral.

Quanto ao
importe fixado na sentença condenatória
, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
quantum
indenizatório deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de novas condutas lesivas
, trata-se de
caráter pedagógico-punitivo.

A condição de hipossuficiência do apelante, evidenciada pela assistência da Defensoria Pública, embora deva ser ponderada, não tem o condão de isentá-lo da obrigação de reparar o dano que causou
.

R
essalte-se que a conduta do apelante em ir até o local de trabalho da apelante fez com que ela
perdesse seu emprego
, conforme se vê em seu termo de declarações “
por conta desse ataque de FRANCISCO a declarante foi mandada embora do trabalho
” (ID 288764914, p. 7)
.
A fixação
de
patamar mínimo visa justamente compatibilizar essa obrigação com a realidade econômica do agente
[
que, segundo seu interrogatório judicial de ID 288765880, trabalha como entregador, recebendo entre R$ 1.600,00 a R$ 1.
700,00
]
, sem, contudo, tornar a reparação simbólica ou irrisória. O valor fixado pel
a
magistrad
a
sentenciante cumpre adequadamente essa função, não se revelando exorbitante a ponto de justificar sua redução por esta instância revisora.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco Ronaldo de Oliveira Lima
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025